Tribunal: TJDFT
Processo: 0727218-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727218-92.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A RECORRIDO: GRID PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, assim ementado: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. EXECUÇÃO. CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE. ARTIGO 55, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. "Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente” (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Nos termos da decisão agravada, "tramita ação de conhecimento perante o Juízo da 29a Vara Cível de São Paulo, em que se discute a inexistência de créditos que o Grupo Pirelli alega ter com a embargante e empresa coligada, pelo que não seria possível ceder, em favor da embargada, créditos oriundos de 74 Faturas emitidas contra a embargante/executada”. 2.1. Diz o agravante que não há conexão entre referida ação de conhecimento e a execução em comento porque diversos pedidos e causa de pedir. 2.2. Todavia, decisão recorrida que se refere a "prejudicialidade externa daquele feito ordinário tramitando junto à 29a Vara Cível de São Paulo em relação ao julgamento de mérito dos termos esposados na inicial dos embargos, com interferência no prosseguimento ou não do feito executivo”, de modo que, "havendo questionamento dos títulos exequendos, e vislumbrando o impacto em que o julgamento da ação prejudicial poderá ter em relação a eles, ( ) ainda que não haja conexão em sentido estrito”, deve haver a reunião dos processos “a fim de evitar o risco de decisões conflitantes ou contraditórias”. 3. "Conquanto o art. 55, caput, do CPC autorize o reconhecimento da conexão entre demandas 'quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir', é cediço que a modificação de competência também deverá ocorrer quando também houver inequívoca relação de prejudicialidade ou identidade entre as matérias de fundo, a fim de se evitar a ocorrência de decisões conflitantes ou contraditórias sobre um mesmo conjunto fático” (Acórdão 1260304, 07110779520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e não providos. O recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM CARMONA MAYA, OAB/SP 257.198 (ID 25588933 - Pág. 9). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (AgInt no REsp 1900400/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2020). Quanto ao recurso fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional, o apelo especial igualmente não merece curso, porquanto deixou o recorrente de colacionar julgados no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM CARMONA MAYA, OAB/SP 257.198 (ID 25588933 - Pág. 9) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030